Tribunal: CARF
Processo: 13881.720125/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.720125/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.404 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
GILBERTO BIONDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS DE
ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na declaração
de ajuste anual.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.720125/2018-61
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720125/2018-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2016, exercício de 2017, no valor de R$ 12.790,84, já acrescido de multa e juros de mora, em
razão da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte recebido de pessoa jurídica,
no valor total de R$ 9.730,58, conforme se depreende da notificação de lançamento constante
dos autos, culminando com a apuração do imposto a pagar no valor de R$ 9.730,58 (fls. 17/20).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-70.188, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 68/70):
Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrada em 29/10/2018 a Notificação
de Lançamento de fls. 16/21, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
valor de R$ 12.790,84, assim discriminado: R$ 9.730,58 de imposto de renda pessoa
física – suplementar (sujeito à multa de mora); R$ 1.946,11 de multa de mora (não
passível de redução); e R$ 1.114,15 de juros de mora (calculados até outubro de 2018).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo contribuinte, em 26/04/2017, relativa ao exercício financeiro de
2017, ano-calendário de 2016, quando foi apontada a seguinte infração, conforme a
Descrição dos Fatos de fl. 18:

Cientificado em 07/11/2018 (AR de fl. 22). Apresentou impugnação (fl. 03), em
14/11/2018, com a seguinte argumentação:

Anexou documentação, fls. 06/14.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720125/2018-61

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 22/03/2019 (fls. 76), o contribuinte, em 12/04/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 79/80), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
O Recorrente apresentou DARF, recolhendo valores no código 3208, referente à
retenção na fonte de pagamentos de aluguéis. Por um equívoco da fonte pagadora, Posto
Cinco de Cruzeiro, houve omissão quanto à informação da retenção em DIRF.
Insta salientar que o erro já foi sanado pela fonte pagadora, mediante apresentação de
DIRF retificadora, consoante Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto de
Renda Retido na Fonte, em anexo, demonstrando assim que tais recolhimentos são
referentes à locação em questão.
Desta forma, inocorrente é a omissão de rendimentos, sendo certo que o erro decorreu
exclusivamente de informações prestadas pela fonte pagadora, devendo o lançamento
ser cancelado.
Cita jurisprudência do CARF.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 83/99.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte – da retenção
do imposto de renda sobre rendimentos de alugueis recebidos de pessoa jurídica:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve
o lançamento em decorrência do processamento da DAA/2017, onde restou apurada a
compensação indevida de IRRF recebido por sua dependente, Regina Seconda Bregalda Rappa
Verona Biondi, referente a aluguéis recebidos do Posto Cinco de Cruzeiro, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720125/2018-61

Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros, o
comprovante de rendimentos e de IRRF retificado emitido pela fonte pagadora e cópia das
guias DARF recolhidas nos meses de julho, setembro, outubro e novembro/2016 (fls. 83/87).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão de piso recorrida (fls. 69/70):
Consta do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, fls. 06 e 38, entregue pelo Posto Cinco de Cruzeiro, CNPJ 14.353.295/0001-
94, que dos rendimentos pagos à dependente do impugnante, no ano-calendário
de 2016, a título de aluguéis, no total de R$ 67.000,00, não foi descontado o IRRF.
Sendo os mesmos que o Posto Cinco de Cruzeiro fez constar na DIRF/2016, de acordo
com os arquivos eletrônicos da RFB, nos quais se baseou a autoridade lançadora ao
proceder a glosa do IRRF declarado pelo contribuinte, em relação a rendimento
recebido pela dependente Regina Seconda Bregalda Rappa Verona Biondi.
Em que pese, o contribuinte haver apresentado Darf, fls. 07/14, constando o
recolhimento de valores no código de receita 3208 referente a retenção na fonte
de pagamentos de aluguéis, o fato é que sem constar retenção na fonte na Dirf
apresentada pela fonte pagadora e o apontamento no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte de que houve
retenção de imposto na fonte, não há certeza de que tais recolhimentos são
referentes à locação em questão.
Diante disso, entendo que não deva ser admitida, no presente caso, a dedução do IRRF
em comento, a teor também do disposto nos arts. 87, § 2o, e 943, §2o, do RIR/1999:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos
(Lei
no
9.250,
de
1995,
art.
12):
...........................................................................................................
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na
declaração de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23
de dezembro de 1985, art. 55).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário
próprio para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942
(Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720125/2018-61

ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante
da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985,
art. 55).
Importa esclarecer, por fim, que o rendimento tributável declarado pelo impugnante,
no montante de R$ 67.000,00, não foi questionado pela autoridade fiscal.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge do conjunto probatório produzido, que o Recorrente teve, de fato, no
decorrer do ano-calendário de 2016, o imposto retido pelo Posto Cinco de Cruzeiro por força
do contrato de locação firmado, conforme se depreende das guias DARF e dos extratos de
pagamento constantes dos autos (fls. 7/14 e 39/43). De sorte que, pelas quantias
comprovadamente recolhidas pela locatária (pessoa jurídica), não remanesce dúvida acerca da
ocorrência da retenção do imposto de renda sobre os alugueis pagos à dependente do
Recorrente, o que se apura e robustece com a emissão do Comprovante de Rendimentos
retificado, registrando a retenção do IR (fls. 83).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório carreado aos autos, e me convencendo que o Recorrente logrou êxito em demonstrar
a retenção do IR Fonte pela pessoa jurídica locatária, ao teor da legislação de regência (art. 631
do RIR/99), deverá ser restabelecida a dedução do IRRF declarado, no valor de R$ 9.730,58.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e restabelecer a dedução do IR Fonte, declarado
na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2016, exercício 2017.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital